Tribunal: TJES
Processo: 0001091-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001091-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DA COSTA RAINHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO DA COSTA RAINHA, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 1º, §1º, c/c artigo 2°, §4°, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, §1° c/c art. 71, do Código Penal), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES (Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000).

Sobre os fatos, consta dos autos que, no período compreendido entre os anos de 2013 e 2019, durante o mandato da então Prefeita do Município de Presidente Kennedy/ES, AMANDA QUINTA RANGEL, teriam ocorrido diversos ilícitos envolvendo agentes públicos e particulares no contexto da chamada “Operação Rubi”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, a organização criminosa composta pela ex-prefeita, por JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA, MARCELO MARCONDES SOARES, JOSÉ CARLOS MARCONDES SOARES, ISAÍAS PACHECO DO ESPÍRITO SANTO, CRISTIANO GRAÇA SOUTO, MAYCON VALPASSO ALMEIDA, e pelo paciente, ocupante de cargo público municipal, teria solicitado ou recebido vantagens indevidas para si ou para terceiros, em razão das funções públicas, praticando atos de ofício com violação de dever funcional.

As investigações apontam que tais vantagens seriam pagas pelos empresários Marcelo Marcondes Soares e José Carlos Marcondes Soares, sócios de fato da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda. ME, com o auxílio de outros corréus, como Cristiano Graça Souto e Isaías Pacheco do Espírito Santo, em contrapartida a facilidades, direcionamentos e superfaturamento no âmbito do Contrato nº 205/2014, firmado entre o município e a referida empresa para prestação de serviços de limpeza urbana.

Apurou-se ainda, que os encontros para pagamentos das referidas vantagens eram intermediados pelo ora paciente (secretário de meio ambiente na época dos fatos), a quem eram pagos, os valores não fixos de R$3.000,00 a R$4.000,00 (três a quatro mil reais).

A denúncia, ainda, descreve que o grupo teria promovido alterações societárias fictícias na empresa contratada, visando ocultar sua real composição e dificultar o rastreamento das responsabilidades penais e financeiras.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta, em síntese, que os fatos apurados ocorreram durante o mandato da então Prefeita Amanda Quinta Rangel, razão pela qual a competência originária seria da Segunda Câmara Criminal do TJES, onde a denúncia foi recebida.

Argumenta que a manutenção dos autos na primeira instância, após o término do mandato, viola o entendimento do STF, firmado na ocasião do julgamento de QO do Inq. nº 4787/DF, que assegurou a subsistência do foro especial para crimes praticados no exercício do cargo, configurando, assim, afronta ao princípio do juízo natural e nulidade absoluta dos atos posteriores.

Inicialmente, cumpre observar que a denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da prerrogativa de foro da Prefeita Municipal, tendo sido recebida por esta colenda Segunda Câmara Criminal em 09/12/2020. Com o término do mandato, sobreveio decisão declinatória que remeteu os autos ao juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que mesmo após requerimento da defesa do ora paciente, manteve a competência em seu favor, fundamentando sua decisão na necessidade de evitar novas delongas processuais, sob o argumento de celeridade e economia.

De fato, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação jurisprudencial, no julgamento do HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 12/03/2025, no sentido de que a prerrogativa de foro persiste mesmo após o término do mandato, desde que os fatos tenham ocorrido durante o exercício da função e guardem relação com esta, aplicando-se o entendimento inclusive a processos já em curso e ainda não sentenciados.

Referida tese vem sendo reiteradamente confirmada por diversos tribunais, inclusive:

1. STF, HC 234.245 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julg. 30/4/2025, DJe 15/5/2025;

2. STJ, HC 1.010.306/SP (2025/0211101-0), Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julg. 1º/7/2025, publ. 4/7/2025;

3. TRF4, Exceção de Incompetência 5037648-37.2024.4.04.0000, Rel. Des. Bianca Geórgia Cruz Arenhart, 4ª Seção, julg. 22/5/2025.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em linha com tal posicionamento, reconheceu a competência originária para julgamento de agentes públicos que tenham praticado crimes no exercício de função, mesmo após cessado o vínculo, como se deu no julgamento do Agravo Interno na Ação Penal nº 0000492-90.2023.8.08.0000, relatoria da Des. Marianne Júdice de Mattos, na Sessão Plenária de 13/3/2025.

E, com ainda mais pertinência ao caso concreto, esta própria 2ª Câmara Criminal, por mim relatada, decidiu matéria semelhante nos autos da Apelação Criminal nº 5022671-51.2025.8.08.0035, em 31/07/2025, reafirmando o dever de observância da jurisprudência vinculante do STF e reconhecendo a competência originária desta Corte para o julgamento de agente público aposentado, em razão de delitos praticados durante o exercício funcional.

Portanto, a permanência do processo perante o Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES configura constrangimento ilegal, em afronta ao princípio do juiz natural e à competência estabelecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal.

Firmado em todo o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13642684) CONCEDO A ORDEM para:

a) Reconhecer a competência da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processamento e julgamento da Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000, nos termos da previsão do art. 29, inc. X, da Constituição Federal1, e art. 55, alínea ‘e’, do Regimento Interno desta Corte1.

b) Determinar a remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça, bem como a suspensão de qualquer ato processual pelo juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, até ulterior deliberação desta Câmara;

c) Ficam convalidados os atos regularmente praticados na primeira instância, salvo eventual decisão em sentido diverso a ser proferida pela Câmara competente, após análise específica de nulidades eventualmente arguidas pelas partes.

É como voto.

__________________

1Art. 55 - Às Câmaras Criminais Isoladas, compete: I - processar e julgar: e) O Prefeito Municipal, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, e nos de imprensa, quando levantada a “exceptio Veritatis”;

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE PACIENTE SEM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA E LEGITIMIDADE DA PARTE IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE AMEAÇA ATUAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro da Costa Rainha, denunciado pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, com fundamento na suposta usurpação de competência do Tribunal de Justiça pela permanência da ação penal em curso na primeira instância, mesmo após o fim do mandato da ex-prefeita co-denunciada.

Os fatos estão inseridos no contexto da chamada "Operação Rubi", envolvendo alegado esquema de vantagens indevidas e superfaturamento contratual no Município de Presidente Kennedy/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração preenche os requisitos de legitimidade e pertinência subjetiva para o conhecimento da ordem; (ii) saber se a permanência da ação penal na primeira instância, após o fim do mandato da ex-prefeita, configura usurpação de competência e afronta ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminarmente, reconhece-se a ausência de legitimidade ativa ad causam e de pertinência subjetiva, visto que o paciente não possui prerrogativa de foro, tampouco se verifica constrangimento à sua liberdade de locomoção.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a manutenção da prerrogativa de foro após o exercício do cargo aplica-se apenas ao titular da função pública, não se estendendo aos demais coacusados.

A impetração carece de adequação à via eleita, na medida em que não há ato atual ou iminente de privação de liberdade, sendo incabível a utilização do habeas corpus para discussão abstrata de competência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0001091-58.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DA COSTA RAINHA
, denunciado pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 1º, §1º, c/c art. 2°, §4°, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e
corrupção passiva
(art. 317, §1° c/c artigo 71, do Código Penal), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES (Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000).

A Defesa sustenta, em síntese, que os fatos imputados ocorreram entre 2013 e 2019, durante o mandato da então Prefeita Amanda Quinta Rangel, razão pela qual a competência originária seria

da Segunda Câmara Criminal do TJES, onde a denúncia foi recebida em 09/12/2020.

Argumenta que o envio dos autos à primeira instância, após o término do mandato, viola o entendimento do STF na QO do Inq. nº

4787/DF, que assegura a subsistência do foro especial para crimes praticados no exercício do cargo, configurando, assim, afronta ao princípio do juízo natural e nulidade absoluta dos atos posteriores.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para cassar a decisão que manteve a competência do juízo a quo, determinando a remessa dos autos à colenda Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, com a suspensão do processo na origem.

No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem (Id. 13123511).

O pedido liminar foi deferido (Id. 66902403).

A autoridade apontada como coatora prestou informações(Id. 13247390).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela concessão da ordem (Id. 13642684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DA COSTA RAINHA
, denunciado pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 1º, §1º, c/c artigo 2°, §4°, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e
corrupção passiva
(art. 317, §1° c/c art. 71, do Código Penal), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES (Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000).

Sobre os fatos,
consta dos autos que, no período compreendido entre os anos de 2013 e 2019, durante o mandato da então Prefeita do Município de Presidente Kennedy/ES, Amanda Quinta Rangel, teriam ocorrido diversos ilícitos envolvendo agentes públicos e particulares, no contexto da chamada “Operação Rubi”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, a organização criminosa composta, entre outros, pelo paciente, ocupante de cargo público municipal, teria solicitado ou recebido vantagens indevidas para si ou para terceiros, em razão das funções públicas, praticando atos de ofício com violação de dever funcional.

As investigações apontam que tais vantagens seriam pagas pelos empresários Marcelo Marcondes Soares e José Carlos Marcondes Soares, sócios de fato da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda. ME, com o auxílio de outros corréus, como Cristiano Graça Souto e Isaías Pacheco do Espírito Santo, em contrapartida a facilidades, direcionamentos e superfaturamento no âmbito do Contrato nº 205/2014, firmado entre o município e a referida empresa para prestação de serviços de limpeza urbana.

A denúncia ainda descreve que o grupo teria promovido alterações societárias fictícias na empresa contratada, visando ocultar sua real composição e dificultar o rastreamento das responsabilidades penais e financeiras.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta, em síntese, que os fatos imputados ocorreram durante o mandato da então Prefeita Amanda Quinta Rangel,

razão pela qual a
competência originária seria da Segunda Câmara Criminal do TJES,
onde a denúncia foi recebida.

Argumenta que a manutenção dos autos à primeira instância, após o término do mandato, viola o entendimento do STF na QO do Inq. nº 4787/DF, que assegura a subsistência do foro especial para crimes praticados no exercício do cargo, configurando, assim, afronta ao princípio do juízo natural e nulidade absoluta dos atos posteriores.

Inicialmente
, cumpre destacar que a denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da prerrogativa de foro da

então Prefeita Municipal Amanda Quinta Rangel, tendo sido recebida por esta colenda Segunda Câmara Criminal em 09/12/2020.

Ocorre que, com o término do mandato da aludida agente política, sobreveio decisão declinatória que remeteu os autos ao juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que mesmo após requerimento da defesa, manteve a competência em seu favor, fundamentando sua decisão na necessidade de evitar novas delongas processuais, sob o argumento de celeridade e economia.

No caso em exame, restou
incontroverso
que os fatos imputados ao paciente e aos demais corréus ocorreram durante o exercício do mandato de Prefeita do referido município, e estão diretamente relacionados ao desempenho da função pública.

Com efeito, conforme salientado no parecer ministerial e na decisão liminar já proferida nestes autos, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante no sentido de que, mesmo cessado o exercício do cargo, o foro por prerrogativa de função permanece quando os fatos imputados guardam relação com o cargo anteriormente ocupado, estendendo-se essa competência aos processos em curso.

Desse modo, a manutenção da competência do juízo de primeiro grau, além de contrariar o entendimento consolidado do STF, gera constrangimento ilegal ao paciente, tornando-se imperiosa a devolução dos autos à Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, responsável pelo julgamento da ação penal desde a sua origem.

Firmado em todo o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13642684)
CONCEDO A ORDEM
para:

a)
Reconhecer a competência da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processamento e julgamento da Ação Penal nº 0014622- 27.2019.8.08.0000;

b)
Determinar a remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça, bem como a suspensão de qualquer ato processual pelo juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, até ulterior deliberação desta Câmara;

c)
Ficam convalidados os atos regularmente praticados na primeira instância, salvo eventual decisão em sentido diverso a ser proferida pela Câmara competente, após análise específica de nulidades eventualmente arguidas pelas partes.

É como voto.

*

V O T O s

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001091-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DA COSTA RAINHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: BEATRIZ AOUN - ES22589, FLAVIO CHEIM JORGE - ES262-A, JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO DA COSTA RAINHA, denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 1º, §1º, c/c artigo 2°, §4°, inciso II, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, §1° c/c art. 71, do Código Penal), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES (Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000).

Sobre os fatos, consta dos autos que, no período compreendido entre os anos de 2013 e 2019, durante o mandato da então Prefeita do Município de Presidente Kennedy/ES, AMANDA QUINTA RANGEL, teriam ocorrido diversos ilícitos envolvendo agentes públicos e particulares no contexto da chamada “Operação Rubi”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, a organização criminosa composta pela ex-prefeita, por JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE PAIVA, MARCELO MARCONDES SOARES, JOSÉ CARLOS MARCONDES SOARES, ISAÍAS PACHECO DO ESPÍRITO SANTO, CRISTIANO GRAÇA SOUTO, MAYCON VALPASSO ALMEIDA, e pelo paciente, ocupante de cargo público municipal, teria solicitado ou recebido vantagens indevidas para si ou para terceiros, em razão das funções públicas, praticando atos de ofício com violação de dever funcional.

As investigações apontam que tais vantagens seriam pagas pelos empresários Marcelo Marcondes Soares e José Carlos Marcondes Soares, sócios de fato da empresa Limpeza Urbana Serviços Ltda. ME, com o auxílio de outros corréus, como Cristiano Graça Souto e Isaías Pacheco do Espírito Santo, em contrapartida a facilidades, direcionamentos e superfaturamento no âmbito do Contrato nº 205/2014, firmado entre o município e a referida empresa para prestação de serviços de limpeza urbana.

Apurou-se ainda, que os encontros para pagamentos das referidas vantagens eram intermediados pelo ora paciente (secretário de meio ambiente na época dos fatos), a quem eram pagos, os valores não fixos de R$3.000,00 a R$4.000,00 (três a quatro mil reais).

A denúncia, ainda, descreve que o grupo teria promovido alterações societárias fictícias na empresa contratada, visando ocultar sua real composição e dificultar o rastreamento das responsabilidades penais e financeiras.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta, em síntese, que os fatos apurados ocorreram durante o mandato da então Prefeita Amanda Quinta Rangel, razão pela qual a competência originária seria da Segunda Câmara Criminal do TJES, onde a denúncia foi recebida.

Argumenta que a manutenção dos autos na primeira instância, após o término do mandato, viola o entendimento do STF, firmado na ocasião do julgamento de QO do Inq. nº 4787/DF, que assegurou a subsistência do foro especial para crimes praticados no exercício do cargo, configurando, assim, afronta ao princípio do juízo natural e nulidade absoluta dos atos posteriores.

Inicialmente, cumpre observar que a denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da prerrogativa de foro da Prefeita Municipal, tendo sido recebida por esta colenda Segunda Câmara Criminal em 09/12/2020. Com o término do mandato, sobreveio decisão declinatória que remeteu os autos ao juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, que mesmo após requerimento da defesa do ora paciente, manteve a competência em seu favor, fundamentando sua decisão na necessidade de evitar novas delongas processuais, sob o argumento de celeridade e economia.

De fato, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação jurisprudencial, no julgamento do HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 12/03/2025, no sentido de que a prerrogativa de foro persiste mesmo após o término do mandato, desde que os fatos tenham ocorrido durante o exercício da função e guardem relação com esta, aplicando-se o entendimento inclusive a processos já em curso e ainda não sentenciados.

Referida tese vem sendo reiteradamente confirmada por diversos tribunais, inclusive:

1. STF, HC 234.245 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julg. 30/4/2025, DJe 15/5/2025;

2. STJ, HC 1.010.306/SP (2025/0211101-0), Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julg. 1º/7/2025, publ. 4/7/2025;

3. TRF4, Exceção de Incompetência 5037648-37.2024.4.04.0000, Rel. Des. Bianca Geórgia Cruz Arenhart, 4ª Seção, julg. 22/5/2025.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em linha com tal posicionamento, reconheceu a competência originária para julgamento de agentes públicos que tenham praticado crimes no exercício de função, mesmo após cessado o vínculo, como se deu no julgamento do Agravo Interno na Ação Penal nº 0000492-90.2023.8.08.0000, relatoria da Des. Marianne Júdice de Mattos, na Sessão Plenária de 13/3/2025.

E, com ainda mais pertinência ao caso concreto, esta própria 2ª Câmara Criminal, por mim relatada, decidiu matéria semelhante nos autos da Apelação Criminal nº 5022671-51.2025.8.08.0035, em 31/07/2025, reafirmando o dever de observância da jurisprudência vinculante do STF e reconhecendo a competência originária desta Corte para o julgamento de agente público aposentado, em razão de delitos praticados durante o exercício funcional.

Portanto, a permanência do processo perante o Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy/ES configura constrangimento ilegal, em afronta ao princípio do juiz natural e à competência estabelecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste próprio Tribunal.

Firmado em todo o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13642684) CONCEDO A ORDEM para:

a) Reconhecer a competência da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processamento e julgamento da Ação Penal nº 0014622-27.2019.8.08.0000, nos termos da previsão do art. 29, inc. X, da Constituição Federal1, e art. 55, alínea ‘e’, do Regimento Interno desta Corte1.

b) Determinar a remessa imediata dos autos ao Tribunal de Justiça, bem como a suspensão de qualquer ato processual pelo juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, até ulterior deliberação desta Câmara;

c) Ficam convalidados os atos regularmente praticados na primeira instância, salvo eventual decisão em sentido diverso a ser proferida pela Câmara competente, após análise específica de nulidades eventualmente arguidas pelas partes.

É como voto.

__________________

1Art. 55 - Às Câmaras Criminais Isoladas, compete: I - processar e julgar: e) O Prefeito Municipal, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, e nos de imprensa, quando levantada a “exceptio Veritatis”;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conceder a ordem almejada.